Tribunal: TJSP
Processo: 2151581-62.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Detenta primária, mãe de criança de oito anos de idade, que cumpre pena corporal definitiva, em regime prisional semiaberto, pela prática de delito de furto. Possibilidade. É viável a concessão excepcional da prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP a sentenciados que estejam cumprindo pena em regime

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Detenta primária, mãe de criança de oito anos de idade, que cumpre pena corporal definitiva, em regime prisional semiaberto, pela prática de delito de furto. Possibilidade. É viável a concessão excepcional da prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP a sentenciados que estejam cumprindo pena em regime prisional semiaberto ou fechado, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em atenção ao princípio da dignidade humana. Jurisprudência atual do STJ no sentido de interpretar o referido dispositivo legal de modo extensivo, em harmonia com a atual redação do art. 318-A do CPP e a decisão proferida pelo STF no julgamento do HC Coletivo no 143.641, de modo a estender a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a detentas mães e gestantes que cumprem pena corporal de modo definitivo ou provisório. Necessidade de proteção e desenvolvimento integral da criança, em compasso com o art. 227 da CF e o Marco Legal da Primeira Infância (Lei no 13.257/2016). A situação específica do caso concreto, envolvendo detenta mulher, mãe de uma criança de oito anos de idade, primária, que responde pela prática de delito sem o emprego de violência ou ameaça a pessoa (furto), não tendo por vítima qualquer descendente, com bom comportamento carcerário, permite a concessão excepcional de prisão domiciliar em favor da agravante, em interpretação sistêmica do art. 117 da LEP e do art. 318-A do CPP, observada, ainda, a jurisprudência supramencionada dos Tribunais Superiores. Possibilidade, ademais, de fiscalização da prisão domiciliar por monitoração eletrônica, a teor do art. 146-B, inciso IV, da LEP. Ordem concedida.